Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751038-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BARBOSA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O agravante é beneficiário de gratuidade de justiça, consoante ID 239001237 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, parágrafo único, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora